Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Não há se falar em absolvição por ausência de provas, se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
2. Os agentes policiais gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, tomados na condição de testemunha, servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.
3. Se o tempo de prisão cautelar não repercute na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, incabível a detração da pena pelo juízo do conhecimento.
4. Recurso desprovido.